Tribunal: STF
Processo: ARE 781205
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Direito Civil e Comercial. Duplicatas. Devedor. Discussão. Solidariedade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas de contrato celebrado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido.